Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS. INADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento, em favor do autor, de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente à dívida contratual, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que, no caso, houve mero inadimplemento contratual, de modo que a situação não teria o condão de ensejar o dever reparatório. Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso, para afastar ou, subsidiariamente, minorar a condenação por danos morais.
3. Contrato verbal de prestação de serviços consistente no transporte de bens móveis de propriedade da recorrente. Sustenta a parte autora que realizou a mudança de móveis das residências da ré localizadas no Sudoeste, Asa sul e SIA para o Lago Sul, cujo serviço restou ajustado no valor de R$ 1.500,00. No entanto, após cumprimento de sua obrigação, o pagamento não foi efetuado, razão pela qual ajuizou a presente demanda, para condenação da ré/recorrente ao pagamento do preço pactuado, bem como à reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes do inadimplemento.
4. Em que pese as alegações da parte recorrente, entendo que o caso em análise ultrapassa a situação de mero inadimplemento contratual, porquanto as infundadas escusas utilizadas para o não pagamento, o seu patente desinteresse no cumprimento da sua obrigação contratual, bem como a desdém e os insultos ao autor, utilizando-se de palavras de baixo calão, quando afirmou que somente efetuaria o pagamento mediante determinação judicial, caracterizaram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à dignidade do autor.
5. Este, com efeito, tem enfrentado verdadeira via crucis na tentativa de obter sua justa remuneração pelo serviço prestado, visto que, além de ter sido exposto à situação humilhante, quando procurou à ré em sua residência, pois foi amedrontado pelos seguranças que vigiavam o local, ainda fora tratado com imensa altivez nos pequenos contatos telefônicos que tentava estabelecer com a recorrente.
6. Ademais, desde o dia em que prestou o serviço, em abril de 2019, até o presente momento, o autor não recebeu qualquer pagamento, tampouco a quantia que a ré considerava devida. Ao passo que, conforme denota-se da informação apresentada por Ronaldo Alves da Mata, um dos ajudantes contratados para auxílio na mudança (ID 14777070), o autor teve que desembolsar do próprio bolso o valor da diária (R$ 120,00) para os seus dois ajudantes mais o almoço, assumindo, portanto, todo o prejuízo.
7. Assim, considerando todas essas situações desagradáveis que o autor teve que suportar, bem como demonstrado o descaso da requerida, obrigando-o a acionar o Poder Judiciário para ver resolvida a questão, resta configurado o dano moral passível de indenização.
8. No que tange ao valor fixado a título de dano moral (R$ 2.000,00), mantenho a sentença proferida pelo Juízo de origem, tendo em vista a sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação, o que não se verifica no caso.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.